Tribunal: TJPA
Processo: 0803222-96.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803222-96.2022.8.14.0133

AUTORIDADE: BANCO DO BRASIL SA

AUTORIDADE: LILIAN VILHENA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e negou provimento ao recurso do Banco, mantendo sua responsabilidade por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) – Faixa 1. O embargante sustenta omissão quanto à ilegitimidade passiva (arts. 17 e 485, VI, do CPC), à responsabilidade solidária (arts. 265 e 618 do CC) e requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da legitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) estabelecer se a decisão foi omissa ao reconhecer a responsabilidade solidária à luz dos arts. 265 e 618 do Código Civil; e (iii) determinar se é necessário pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração à omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistentes no caso concreto.

4.

A decisão embargada enfrenta de forma fundamentada a legitimidade passiva do Banco do Brasil ao consignar que, na Faixa 1 do PMCMV, a instituição atua como gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e não como mera financiadora, reconhecendo seu dever de fiscalização e a responsabilidade solidária por vícios construtivos, conforme jurisprudência consolidada.

5.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a matéria jurídica tenha sido apreciada com fundamentação suficiente.

6.

A condenação fundamenta-se na falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e no descumprimento do dever de vigilância inerente à execução de política pública habitacional, o que afasta a incidência dos arts. 265 e 618 do Código Civil pela aplicação de norma especial e pela natureza da relação de consumo.

7.

Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento e buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via aclaratória.

8.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os embargos, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício.

9.

A reiteração de argumentos já enfrentados pode caracterizar intuito protelatório, admitindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC em caso de novos embargos com idêntica finalidade.

IV. DISPOSITIVO

10.Embargos rejeitados.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Do Brasil S/A em face da decisão monocrática ID 30738526, que deu provimento ao recurso de Apelação da autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00) e negou provimento ao recurso do Banco, mantendo sua responsabilidade por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) – Faixa 1.

O Embargante sustenta, em síntese (ID 30938789): a) Omissão quanto à Ilegitimidade Passiva: Alega que a decisão não se manifestou expressamente sobre os arts. 17 e 485, VI, do CPC, reiterando que atuou apenas como agente financeiro; b) Omissão quanto à Responsabilidade Solidária: Aponta violação aos arts. 265 e 618 do Código Civil, afirmando que a solidariedade não se presume e que a responsabilidade técnica é exclusiva da construtora; c) Prequestionamento: Pugna pela manifestação expressa sobre os dispositivos legais para fins de acesso às instâncias superiores.

A Embargada apresentou contrarrazões (ID 31700318), defendendo a manutenção do julgado e alegando nítido caráter protelatório e tentativa de rediscussão da matéria.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

No mérito, contudo, verifico que não assiste razão ao Embargante. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é taxativo ao prever que os Embargos de Declaração se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso.

II. MÉRITO:

Inicialmente, diferente do que alega o Banco, a decisão embargada enfrentou de forma exauriente o tema da legitimidade passiva. Ficou consignado que, na modalidade Faixa 1 do PMCMV, o Banco do Brasil não atua como mero financiador, mas como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Nesta condição, a jurisprudência consolidada do STJ e deste E. Tribunal reconhece seu dever de fiscalização e sua responsabilidade solidária por vícios na obra. O fato de não citar numericamente cada artigo invocado pela parte não configura omissão, desde que a matéria jurídica tenha sido apreciada. O magistrado não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos se já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Ademais, o embargante tenta rediscutir o mérito ao invocar a ausência de solidariedade prevista no Código Civil. Ocorre que a decisão fundamentou a condenação na falha da prestação do serviço (Art. 14 do CDC) e no descumprimento do dever de vigilância intrínseco ao papel de executor de políticas públicas.

A solidariedade, no caso, decorre do sistema de proteção ao consumidor e das normas específicas do PMCMV-FAR. Portanto, os arts. 265 e 618 do CC foram afastados logicamente pela aplicação da norma especial (CDC) e pela análise da natureza do contrato.

Quanto ao intuito de prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do CPC/2015 adotou o chamado "prequestionamento ficto", considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior entenda que houve erro, omissão ou contradição. Assim, a rejeição dos aclaratórios não impede o acesso às instâncias extraordinárias.

Assim, o que se observa é o nítido inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, buscando o efeito infringente (modificativo) para reverter uma decisão que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1721713 SP 2017/0242400-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão de questões já decididas.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando que as teses foram claramente enfrentadas e que a reiteração de argumentos já rechaçados beira a litigância de má-fé, advirto o Embargante que a oposição de novos embargos com o mesmo intuito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026